Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR. AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. NOVO PARECER TÉCNICO NERCRIA/TJDFT. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS.
I – A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.
II – Se a condenação derivou do firme e contundente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal e, em contrapartida, a prova produzida no bojo da ação cautelar de justificação não se mostra suficiente para abalar a certeza da moldura fática descrita na denúncia e tampouco projeta dúvidas sobre a autoria e materialidade delitivas, mormente porque se trata de fundamentos já analisados na ação penal, incabível o acolhimento da revisional para a absolvição do requerente.
III – Revisão Criminal improcedente.